Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737765-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIANE DA CONCEICAO BEZERRA, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES CARVALHO AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (i). A concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para o fim de declarar a suspensão imediata dos efeitos do contrato de financiamento existente entre as partes, determinando que a segunda Agravada BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO se abstenha de promover a cobrança das parcelas do financiamento, até o deslinde final da lide. (ii). Seja determinada a devolução do veículo automotor modelo FORD/KA SE 1.0 HA B, Fab/Mod: 2018/2018, vermelho, placa: PBJ-3358 objeto da demanda principal, para que o mesmo seja depositado em mãos das Agravadas, recaindo sobre elas a guarda e responsabilidade do veículo até o deslinde do processo; A decisão impugnada foi assim lançada: FRANCIANE DA CONCEIÇÃO BEZERRA e OUTRO promoveram ação em face de WER JK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIEAMENTO E INVESTIMENTO, em que requerem tutela de urgência nos seguintes termos: "Requer que este Douto Juízo conceda liminarmente “inaldita altera parts”,a suspensão das parcelas do financiamento.” Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. (...) Na espécie, não se verifica a probabilidade do direito alegado, haja vista que, em se tratando de veículo automotor devidamente registrado no órgão competente, presume-se que os autores tinham pleno conhecimento acerca da situação do bem, especialmente em relação à persistência do registro do gravame de alienação fiduciária, não podendo alegar surpresa quanto a este fato. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. (...). RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito O gravame de alienação fiduciária é publico e consta no documento de registro do veículo, sendo registrado em cartório caso o interessado queira saber detalhes do contrato. A publicidade afasta o argumento do autor de que não conhecia a existência do gravame quando da compra do veículo, eis que a consulta em relação ao bem está disponível em página do detran, podendo ser consultado por telefone ou computador com acesso à internet. Por outro lado, se o financiamento está em dia com as parcelas pendentes poderá o autor solicitar a financeira que poderá, após análise de crédito, proceder ou não a transferência da garantia (veículo), com possíveis encargos ao novo devedor fiduciário. Na condição de consumidor, pode o autor ter sido enganado, todavia tal fato não implica na invalidação do contrato de financiamento de alienação fiduciária, quer foi entabula por terceiro e em data anterior. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de dezembro de 2022